Tribunal: TJBA
Processo: 0027077-47.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0027077-47.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Vivaldo Silva Santos Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. PENDÊNCIA DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. RECURSO JÁ JULGADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que determinou o prosseguimento do feito, afastando a suspensão do processo sob o fundamento de que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0007725-69.2016.8.05.0000 já se encontra finalizado. O agravante alega a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos recursos extraordinário e especial interpostos contra o acórdão proferido no referido IRDR, sustentando risco de decisões conflitantes e ofensa aos princípios da segurança jurídica e da isonomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do processo em razão da interposição de recursos especial e extraordinário sem efeito suspensivo contra acórdão proferido em IRDR. III. RAZÕES DE DECIDIR A interposição de recursos aos Tribunais Superiores, por si só, não implica efeito suspensivo automático, salvo quando expressamente atribuído por decisão judicial ou por previsão legal específica. O recurso especial interposto no IRDR em análise já transitou em julgado, inexistindo fundamento jurídico para sobrestar o andamento do feito. A tese jurídica firmada no IRDR encontra-se consolidada e plenamente aplicável aos processos em curso, sendo o prosseguimento do feito medida que prestigia a celeridade processual e evita prejuízos às partes. A jurisprudência pátria orienta no sentido de que a pendência de recursos desprovidos de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A interposição de recursos especial e extraordinário sem efeito suspensivo contra acórdão proferido em IRDR não justifica a suspensão do processo ou o sobrestamento do feito. Transitada em julgado a decisão proferida em IRDR, a tese jurídica nela firmada é imediatamente aplicável aos processos correlatos em trâmite. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 982, §5º; 987, §1º; 995. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5011946-62.2023.8.13.0672, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 29.02.2024; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5251993-28.2023.8.09.0051, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. (s/d). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0027077-47.2015.8.05.0000, em que figuram como agravante o Estado da Bahia e outros, e como agravado, Vivaldo Silva Santos. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11